Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-35.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002800-35.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ELIANO DOS SANTOS MAIA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ELIANO DOS SANTOS MAIA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de execução penal (SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas, roubo majorado e porte de arma de fogo permitido a 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 157, §2o, I e II do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a regressão do regime semiaberto ao fechado não possui fundamentação idônea, sobretudo por ter o paciente informado “seu atual endereço nos autos e, à época da manifestação defensiva juntou, inclusive, o comprovante do labor exercido pelo apenado no comércio local desta comarca”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja restabelecido o regime semiaberto e “determinada a designação de audiência de justificação para oitiva do apenado” (ID 118703463), com documentos (ID 118703464/ID 118703465).
Relatos.
A presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 15.2.2021, não impugnada por agravo à execução penal (SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011).
O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser “a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado” (RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).
No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente.
Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC, por envolver regressão de regime (TJMT, HC NU 0076852-34.2013.8.11.0000 - Relator: Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Primeira Câmara Criminal - 20.9.2013).
Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.
Vejamos.
Em 9.10.2019, o Juízo da Execução Penal estabeleceu as seguintes condições para cumprimento de pena no regime semiaberto:
“[...]1A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, dentre as quais: A1) No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o recuperando se submeter à colocação da tornozeleira eletrônica, como condição de sua soltura, junto à Cadeia Pública local, oportunidade em que receberá explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma;
A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;
A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;
A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;
A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;
A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o respectivo número e eventual alteração.
B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3a Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), para assinar o termo de comparecimento;
B2) Na hipótese de NÃO estar o recuperando incluso no sistema de monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, a partir do dia 22/01/2019, diariamente na Cadeia Pública do Município de Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, no 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 18:00h e 19:30h.
C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;
D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;
E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;
F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo horário de trabalho;
G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes.
H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;
I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.
J) Na forma do art. 115, caput, da Lei no 7.210/84, analogicamente aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera notificação dos mesmos para participação. [...].” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - SEEU NU 2000894-66.2019.8.11.0042)
Em 9.10.2019, juntou-se o “TERMO DE CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO” (SEEU NU 2000028-20.2020.8.11.0011).
O Juízo da Execução Penal, em 6.8.2020, regrediu o paciente cautelarmente ao regime fechado, nestes termos:
“[...]Verifica-se que o reeducando encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, sendo que esse não foi localizado para ser intimado das condições para o cumprimento do regime no endereço informado na cidade de Toledo/PR, conforme certificado.
Dessa forma, verifica-se que esse descumpriu as condições anteriormente estabelecidas, uma vez que não atualizou seu endereço nos autos, bem como de que não forneceu meios de contatos válidos.
Tais fatos demonstram que o reeducando encontra-se inapto ao regime que se encontra inserido, bem como o desrespeito à decisão judicial e, consequentemente, ao Poder Judiciário [...].
Nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave aquele que descumpre as condições impostas para o cumprimento no regime mais brando, ou seja, o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, bem como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP. [...]
Diante disso, considerando todo o exposto, tendo em mira que a conduta do recuperando em descumprir as condições estabelecidas enquanto cumpria sua reprimenda em regime aberto, determino a REGRESSÃO cautelar do recuperando Eliano dos Santos Maia.” (Marcos Andre da Silva, juiz de Direito - SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011).
Em 16.12.2020, a Defesa apresentou justificativa e pugnou pela designação de audiência de justificação.
Em 18.12.2021, o Juízo da Execução indeferiu o pedido e manteve “a regressão de regime outrora determinada” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juiz de Direito - SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011).
Pois bem.
A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que não compareceu, em Juízo, tampouco informou, antecipadamente, a mudança de endereço.
Registre-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade e, dos meses de abril a dezembro de 2020, não prestou satisfação das condições mais brandas de natureza alternativa que expressam obediência à lei penal e respeito à justiça.
O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas] “durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória” (STJ, HC no 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).
Nesse quadro, não se verifica, em análise perfunctória, ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO